Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0759720-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA APELADO: GIL VICENTE DE MELO GAMA, GIL GAMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO DE MELO GAMA contra sentença (ID 33143319) da 5a Vara de Família de Brasília que, em ação de curatela c/c liminar de tutela de urgência, ajuizada pelo apelante em face de seu irmão GIL VICENTE DE MELO GAMA, para interdição de seu genitor GIL GAMA, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários. Em suas razões (ID 33143324) alega ser a petição inicial clara quanto à narrativa dos fatos, aos fundamentos jurídicos dos pedidos e às provas que pretende produzir. Afirma que o Sr. Gil Gama tem 90 anos e está acometido por várias comorbidades. Segundo alega, os laudos médicos anexados aos autos demonstram que o idoso não consegue compreender determinados fatos e tem dificuldade em lidar com os atos da vida civil. A curatela foi solicitada em nome do seu irmão, Sr. Gil Vicente de Melo Gama, por este estar convivendo com o pai e administrando sua aposentadoria, bem como os bens da família, motivo pelo qual deve prestar contas de todas as receitas e despesas relativas ao genitor, porquanto, detém a responsabilidade de prestar a devida assistência nos atos da vida civil do interditando, bem como acompanhá-lo em todos os procedimentos que se fizerem necessários, conforme disposto nos artigos 747 a 763 do Código de Processo Civil e no art. 1.767 do Código Civil. Ressalta, ainda, que a Lei 13.176/2015 legitimou a possibilidade de o juiz decretar a nomeação de curador provisório ao curatelado. Segundo o recorrente, antes de indeferida a petição inicial, o Juízo a quo deveria determinar a execução de um estudo social com profissionais multidisciplinares. Ademais, somente através de uma audiência de impressão pessoal e de perícia médica detalhada o juiz poderia fundamentar sua decisão. Alega estar sendo impedido de visitar o próprio pai, o que fere o direito constitucional de convivência familiar (art. 227 da CF). Afirma que seu irmão impede as visitas ao genitor com o intuito de dilapidar o patrimônio do idoso, procurador federal aposentado, e de não prestar contas à família. Requer a cassação da sentença, a fim de ser designada audiência de impressão pessoal, para comprovar a veracidade dos fatos expostos na exordial. Preparo efetuado (ID 33143326). Contrarrazões (ID 33143337). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 33321709). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do decidido pela sentença. Assim já decidiu este Tribunal: [...] 1. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 2. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. [...] (Acórdão n.984812, 20160110655938APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 141-161) In casu, verifica-se estarem as alegações dissociadas da decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do CPC. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. I - As razões de apelação não impugnam especificamente os fundamentos da sentença e não estabelecem liame com a situação fática da lide. Não se conhece de recurso que não observa o princípio da dialeticidade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1011533, 20100110587677APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 500/524) Conforme relatado, o apelante se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. Eis o teor do pronunciamento judicial impugnado: [...] Inicialmente indefiro a gratuidade de justiça ao autor o qual não atendeu a determinação para comprovação de sua necessidade. O feito deve ser extinto, porquanto não houve por parte do autor o atendimento a determinação de emenda para esclarecimento dos fatos. Não houve também o pagamento das custas e nem a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade. Por outro lado o autor requereu a citação do curatelado, na figura do próprio autor, porém com a nomeação de GIL VICENTE DE MELO GAMA como curador do Requerido, pedido absolutamente inapropriado, quer pela impossibilidade de ser citado em nome do genitor para esta ação. Certo assim que a petição inicial não atende as exigências legais mínimas para prosseguimento da demanda, comprometendo a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se a parte autora não cumprir a determinação para promover a emenda à petição inicial, o juiz deverá indeferi-la, o que importará na extinção do processo. [...] O Juízo a quo, na decisão de ID 33142844, havia determinado esclarecimentos ao autor sobre os seguintes pontos: Comprove por documentos a hipossuficiência financeira. Esclareça o autor acerca da concordância do requerido (irmão) acerca da assunção da curatela, bem como a razão de não ser o próprio autor o curador. Esclareça ainda a razão de qualificar o requerido como curador provisório. Como não houve manifestação da referida parte, a petição inicial foi indeferida, nos termos já expostos. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao apelante enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado, refutando o indeferimento da petição inicial. Entretanto, o recorrente centrou seus argumentos na questão de mérito da causa, deixando de atacar os fundamentos da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo apelante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator